Tribunal: TJMT
Processo: 0004690-25.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004690-25.2015.8.11.0015
APELANTE: JOÃO PAULO DE SOUZA.
APELADOS: BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito à Excelentíssima Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, ante a prevenção decorrente Recurso de Agravo de Instrumento no 93.481/2015 (Id. 62836044).
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS